Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712985-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLASTRYN S/A. INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: M F F CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora